Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738410-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PENAFORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAFAEL PENAFORTE (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada (Processo no 0709268-79.2021.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 109586934, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31139518), o agravante narra que se candidatou ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, regulado pelo Edital n° 1 – SEEC/DF. Informa que, já na etapa de avaliação de vida pregressa, apresentou, por equívoco, certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal, ao invés de certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal. Diz que, ao constatar o erro, interpôs recurso administrativo, ocasião em que disponibilizou link para acesso aos documentos, além de ter enviado a documento via sedex, com aviso de recebimento. Argumenta que o banco de dados da Polícia Federal é composto por dados da própria Justiça Federal. Defende, outrossim, que nos termos do artigo 7°, § 3°, Lei Complementar n° 840/2011, os requisitos para a investidura no cargo devem ser comprovados por ocasião da posse, o que encontra reforço no enunciado sumular n° 266, do Superior Tribunal de Justiça. Invoca a aplicação do artigo 55, da Lei n° 9.874/1999. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja mantido no certame, permitindo-se sua nomeação e posse precária. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Proferidos despachos para regularização das custas processuais (IDs 31161501 e 31195004). Preparo regular (ID 31227519 e 31227520). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada. Na hipótese, o agravante foi eliminado do certame destinado ao provimento do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal ante a falta de apresentação da certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pela Justiça Federal, exigência prevista no item 12.2, do instrumento editalício (ID 109544106). Apresentou, no lugar de tal documento, certidão emitida pela Polícia Federal. Nota-se que o agravante, à ocasião da interposição de recurso administrativo, buscou sanar o equívoco via indicação de link para acesso à documentação, por intermédio do qual é possível verificar a certidão de nada consta exigida no edital (ID 109544110). A insurgência administrativa, todavia, não foi aceita. Confira-se a motivação do ato (ID 109544110): O candidato está eliminado pois não enviou cópia da certidão de antecedentes da Justiça Federal, em desacordo com o subitem 12.2 item I, como exigido no subitem 12.3 “O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na avaliação de vida pregressa estará automaticamente eliminasdo e não terá classificação alguma no concurso”. Muito embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, o caso concreto, em um juízo inicial da matéria, indica inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O candidato, aparentemente, logrou demonstrar o cumprimento da exigência editalícia em momento no qual a banca organizadora do concurso ainda poderia considerar sanadas eventuais falhas na documentação, inexistindo, prima facie, indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação. Outrossim, reforça a probabilidade do direito invocado pelo agravante a percepção de que esta Casa, em situações semelhantes, salvaguardou o direito de nomeação. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - PAS/UNB. INSCRIÇÃO NA PRIMEIRA FASE - PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO NOME DA ESCOLA COM A CONSEQUENTE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO - INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA - MERA IRREGULARIDADE - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora a Administração Pública esteja vinculada ao princípio da legalidade, o edital de concurso público deve ser analisado, também, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Constitui excesso de formalismo, de rigorismo e desproporcional, o indeferimento de inscrição de candidato a participar da primeira fase do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília - PAS/UnB, pelo fato de ter incorrido em equívoco, no ato de inscrição, promovendo o preenchimento do campo "escola não cadastrada", deixando, por consequência, de encaminhar a documentação necessária para a homologação de sua inscrição, à medida em que a retificação do erro não implica a concessão de tratamento privilegiado, mas simples correção de irregularidade plenamente sanável. 3. Há que se considerar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não se imponham sanções superiores àquelas verdadeiramente necessárias ao alcance do bem social comum. No caso em tela, a atitude da universidade mostra-se totalmente desproporcional e irrazoável ao impedir a inscrição de um candidato que preenche os requisitos necessários para a realização do processo seletivo, atendendo tempestivamente ao chamamento para inscrição, incorre em equívoco no momento do preenchimento do campo "escola", notadamente, porque a retificação do equívoco não implica inexoravelmente vulneração aos princípios da isonomia e da igualdade. 4. Ademais, na presente hipótese, por força da tutela antecipada deferida nos autos em 05/12/2015, oportunizou-se à aluna sua inscrição na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, atraindo a incidência da teoria do fato consumado, uma vez que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, sendo desaconselhável a sua desconstituição, nesse contexto processual. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 981590, 20150111388276APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 913/920 – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTOS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DURANTE A FASE DE AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora caiba ao administrador público eleger os elementos com base nos quais escolherá os ocupantes dos cargos públicos, o preceito da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República) permite que os atos administrativos sejam objeto de controle sob os filtros da legalidade, da moralidade e da razoabilidade. 2. Mostra-se desarrazoada e desproporcional a exclusão de candidato com a vida pregressa ilibadae aprovado em todas as demais etapas do certame público fundada tão somente na entrega extemporânea de um documento. 3.Não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a excepcional dilação de prazo para a entrega de documento destinado a atestar a vida pregressa do candidato, acaso não verificado qualquer privilégio ao candidato e/ou prejuízo à Administração, nem mesmo a alteração da posição dos demais candidatos. 4.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas. (Acórdão 894667, 20120111742730APO, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 106 – g.n.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS. TENTATIVA DE COMPLEMENTO DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da sindicância da vida pregressa e investigação social, mesmo com a possibilidade de suprimento dentro do prazo para a entrega dos documentos, ainda que aparentemente reflita obediência ao princípio da legalidade, ofende outro princípio basilar do constitucionalismo moderno - o da razoabilidade, pois a obediência cega à lei, sem balizamento da razoabilidade e proporcionalidade, pode ensejar quadro muito mais danoso à consagração da justiça social. 2. Considerando-se a situação peculiar envolvendo o candidato, o qual tentou complementar o documento faltante dentro do prazo do edital para entrega da documentação, deve-se prestigiar a finalidade do ato em detrimento ao excesso de formalismo. 3. Com a reforma da sentença, necessário a inversão do ônus da sucumbência. 4. Está isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais, por força do art. 4°, da Lei 9.289/96. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 854456, 20130111573327APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 19/3/2015. Pág.: 200 – g.n.) Em reforço, faço referência à prolação de decisão liminar favorável, no bojo do Mandado de Segurança n° 0737558-61.2021.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, envolvendo situação semelhante à enfrentada pelo ora agravante (ID 31139520). De outra parte, o periculum in mora se evidencia pela proximidade de nomeação dos candidatos aprovados, diante do avançar das fases derradeiras do certame. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que o candidato RAFAEL PENAFORTE seja considerado aprovado na fase de avaliação da vida pregressa e, salvo existência de outro motivo impeditivo, seja incluído na listagem final do certame para Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (Edital n° 1 - SEEC/DF), permitindo-se, satisfeitos os demais requisitos previstos no Edital e em observância à ordem de classificação, sua nomeação e posse precária. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator